Tribunal: CARF
Processo: 10880.904406/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.904406/2021-91
ACÓRDÃO
1102-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALEGADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório que comprove a liquidez e a certeza do valor de
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, o que não ocorreu no caso concreto.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.630, de 25 de
abril de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.904615/2020-54, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904406/2021-91
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório, exarado pela Unidade de Origem, com número de comunicação 3035937,
emitido eletronicamente em 03/03/2021, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
06712.41343.231117.1.3.03-9306.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2016. No
despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 1.659.437,57 no período.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
Diante do exposto, a RECORRENTE requer seja o presente recurso voluntário
processado com efeito suspensivo nos termos da Lei, para ao final, ser JULGADO
PROCEDENTE, para:
a) Reconhecer o vício de NULIDADE da decisão por violação ao amplo
direito de defesa da RECORRENTE, determinando-se o retorno dos autos
para a Autoridade Tributária de origem, de maneira a analisar as
informações apresentadas, solicitar eventuais documentos adicionais para
corroborar o direito creditório e realizar novo julgamento consoante lhe
preconiza a legislação;
b) Não sendo esse o entendimento, REFORMAR o v. acórdão para
reconhecer o direito à restituição integral do saldo negativo de CSLL
apurado no exercício 2017, ano-base 2016, homologando-se integralmente
as compensações efetuadas;
c) Alternativamente, em detrimento da verdade material, ampla defesa,
contraditório e, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/72, e art. 38,
da Lei no 9.784/1999, requer a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, inclusive com a intimação da RECORRENTE para juntada
posterior de documentos complementares, se necessário, a fim de
comprovar todo o alegado, com a análise pela autoridade fiscal de toda
documentação probatória do direito creditório;
d) Protesta desde já pela apresentação de memoriais quando do
julgamento do presente e pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL;
e) Por fim, requer seja aplicado o efeito suspensivo à cobrança para
impedir a eventual óbice à regularidade fiscal da RECORRENTE, nos termos
do art. 151, III do CTN, art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96 e da IN/RFB no
2.055/21.
É o relatório.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904406/2021-91
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, pois, segundo ela, este teria
“desconsiderado a vasta documentação fiscal/contábil” apresentada nos autos.
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou
sim a documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o
direito creditório alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores
administrativos.
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO
A Recorrente aduz que tem por atividade a prestação de serviços de terceirização
de serviços, recrutamento e seleção de profissionais, consultoria em recursos
humanos e gestão empresarial, treinamento e desenvolvimento profissional, e é
optante pela sistemática de tributação pelo Lucro Real.
Em razão da sua atividade e, a depender do serviço prestado, está sujeita à
retenção de CSLL-Fonte à alíquota de 1,0% nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei
no 10.833/2003
Tendo isso em conta, ao prestar serviços alcançados pela retenção de CSLL-Fonte,
destaca os valores a serem retidos pelos respectivos tomadores.
Conforme estabelece o artigo 36, da mesma Lei no 10.833/2003 tais retenções
figuram como antecipações da CSLL a ser apurada como devida, podendo ser
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904406/2021-91
4
utilizadas para quitação das estimativas e, se essas antecipações superarem o
valor apurado como devido, serão computadas no saldo negativo da CSLL.
Afirma, então a Recorrente que, em razão das referidas normas, ao prestar
serviços alcançados pela retenção de CSLL por qualquer das alíquotas e a
depender do serviço, destaca os valores a serem retidos pelos respectivos
tomadores.
Alega que, para comprovar seu direito creditório, além das notas fiscais, juntou
aos autos documentos como Livro Razão e ECF.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da
Lei 9.430/1996, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015)
e a jurisprudência pacífica sobre o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que
não foi efetuado pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que
comprovada a retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se
verifica pelo teor da Súmula n. 80 do CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que essa prova deve ser robusta o suficiente para que seja possível
constatar a presença do direito creditório pleiteado. Como bem observado pela
DRJ, apesar de a Recorrente afirmar que junta as Notas Fiscais, não consegui as
identificar nos autos. Além disso, registro que, quanto ao Livro Razão, o arquivo
não paginável juntado pela Recorrente consta como vazio e, por isso, não
consegui acessá-lo.
Assim, diante da insuficiência das provas apresentadas e da ausência de
comprovação robusta da liquidez do crédito pleiteado, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Ante todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.632 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.904406/2021-91
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 463
DF CARF MF
Original